Tribunal: TJDFT
Processo: 0002418-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. VALORES COBRADOS SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. O contrato de prestação de serviços profissionais de contabilidade constitui título executivo extrajudicial quando atendidos os requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo o executado/embargante do ônus de comprovar o pagamento alegadamente realizado, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução neste tópico. A obrigação contida no título executivo deve ser certa, líquida e exigível, prevendo a lei processual a nulidade da execução, se o título não contiver tais requisitos. O título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito, é líquido quando a importância da prestação se acha determinada e é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem está sujeito a outras limitações. Em se tratando de valores que não eram expressamente previstos em contrato, a mera alegação de acerto verbal entre as partes não é suficiente para constituir o título executivo, visto que carece de certeza, liquidez e exigibilidade. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. No caso dos autos, não é possível determinar que foi o executado que deu causa á demanda nesta parte, pois foi o exequente quem utilizou de via inadequada da cobrança de valor que não é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Tendo em vista que os embargos foram parcialmente acolhidos, correto o reconhecimento da sucumbência recíproca.